Tribunal: TJES
Processo: 5016602-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. PENSIONAMENTO MENSAL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS VENCIDAS. APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO VENCIMENTO. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada.

2)
A impugnação questionava: (i) o método de cálculo do pensionamento mensal, que utilizou o valor atual do salário mínimo para parcelas pretéritas; (ii) a manutenção de juros de 1% ao mês, em vez da aplicação exclusiva da Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir a metodologia correta para o cálculo de pensionamento mensal fixado em fração de salário mínimo, determinando se aplicável o valor atual do indexador ou o vigente na data do vencimento de cada parcela; e (ii) estabelecer o índice de atualização do débito, decidindo se prevalecem os juros de 1% ao mês fixados no título executivo ou a Taxa Selic, conforme o art. 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A fixação da pensão em salários mínimos não autoriza a aplicação retroativa do valor atual do salário mínimo para liquidar parcelas pretéritas, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do credor.

5)
Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a metodologia correta consiste em apurar o valor de cada parcela com base no salário mínimo vigente na data do respectivo vencimento e, somente a partir de então, aplicar os consectários legais da mora.

6)
A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.795.982/SP, reafirmou a jurisprudência de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Taxa SELIC.

7)
A Taxa Selic deve ser aplicada como fator único de atualização, englobando juros e correção monetária, vedada a cumulação com qualquer outro índice, ainda que o título executivo tenha fixado juros de 1% ao mês. Precedente da 1ª Câmara Cível do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Em pensionamento fixado em salários mínimos, o cálculo das parcelas vencidas deve observar o valor do salário mínimo vigente na data do vencimento de cada prestação, aplicando-se os consectários legais da mora somente a partir de então.

2. A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Taxa SELIC, que deve ser aplicada como índice exclusivo de atualização (juros e correção monetária) do débito judicial, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 1.201.244/RJ; STJ, REsp 1.795.982/SP; STJ, REsp n. 2.036.089/RS; TJES, Agravo de Instrumento nº 5017574-15.2024.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016602-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: MAYCOW DE OLIVEIRA PRADO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. PENSIONAMENTO MENSAL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS VENCIDAS. APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO VENCIMENTO. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada.

2)
A impugnação questionava: (i) o método de cálculo do pensionamento mensal, que utilizou o valor atual do salário mínimo para parcelas pretéritas; (ii) a manutenção de juros de 1% ao mês, em vez da aplicação exclusiva da Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir a metodologia correta para o cálculo de pensionamento mensal fixado em fração de salário mínimo, determinando se aplicável o valor atual do indexador ou o vigente na data do vencimento de cada parcela; (ii) estabelecer o índice de atualização do débito, decidindo se prevalecem os juros de 1% ao mês fixados no título executivo ou a Taxa Selic, conforme o art. 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A fixação da pensão em salários mínimos não autoriza a aplicação retroativa do valor atual do salário mínimo para liquidar parcelas pretéritas, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do credor.

5)
Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a metodologia correta consiste em apurar o valor de cada parcela com base no salário mínimo vigente na data do respectivo vencimento e, somente a partir de então, aplicar os consectários legais da mora.

6)
A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.795.982/SP, reafirmou a jurisprudência de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Taxa SELIC.

7)
A Taxa Selic deve ser aplicada como fator único de atualização, englobando juros e correção monetária, vedada a cumulação com qualquer outro índice, ainda que o título executivo tenha fixado juros de 1% ao mês. Precedente da 1ª Câmara Cível do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Em pensionamento fixado em salários mínimos, o cálculo das parcelas vencidas deve observar o valor do salário mínimo vigente na data do vencimento de cada prestação, aplicando-se os consectários legais da mora somente a partir de então.

2. A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Taxa SELIC, que deve ser aplicada como índice exclusivo de atualização (juros e correção monetária) do débito judicial, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 1.201.244/RJ; STJ, REsp 1.795.982/SP; STJ, REsp n. 2.036.089/RS; TJES, Agravo de Instrumento nº 5017574-15.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o agravante em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Cinge0se a controvérsia recursal a dois pontos: a metodologia de cálculo de pensionamento atrelado ao salário mínimo e o índice de juros de mora aplicável à condenação.

Em ambos os tópicos, a argumentação da agravante encontra sólido amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores e nesta egrégia Corte.

No que se refere ao primeiro ponto, a decisão agravada validou o cálculo que utilizou o valor corrente do salário mínimo para liquidar parcelas pretéritas, sob o fundamento de que o título executivo vinculou a verba ao referido indexador.

Ocorre que tal interpretação, embora apegada à literalidade da sentença, diverge da consolidada orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a fixação da pensão em salários mínimos não autoriza a aplicação retroativa do valor atual.

A metodologia correta, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, é apurar o valor de cada parcela com base no salário mínimo vigente na data do respectivo vencimento e, somente a partir de então, aplicar os consectários legais da mora.

É de se conferir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE FILHO MENOR. QUEDA DE COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA. PENSIONAMENTO MENSAL EM PROL DA GENITORA. PARCELAS VENCIDAS. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS VÍCIOS. EFEITOS INFRINGENTES PRETENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A caracterização de omissão no julgado - no tocante à especificação dos critérios de cálculo das parcelas vencidas do pensionamento mensal devido pela parte ré - impõe o acolhimento dos declaratórios para suprimento.
2. Estabelecendo o acórdão embargado que o pensionamento mensal devido à autora da demanda indenizatória deve corresponder à fração do salário mínimo,
as parcelas já vencidas da referida obrigação devem ser pagas considerando-se o valor do salário mínimo vigente na data do vencimento de cada uma delas especificamente consideradas
, com o acréscimo, a contar daí, de correção monetária e juros legais.
3. A responsabilidade da transportadora de indenizar os familiares de vítima morta em acidente ferroviário é sempre extracontratual, haja vista a inexistência de relação contratual entre terceiros (familiares) e a empresa ré. Precedente da Corte Especial. 4. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ). 5. Ausentes outros vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição, mas, sim, reformar o julgado embargado por via inadequada. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no REsp n. 1.201.244/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 23/10/2015.)

O segundo ponto, referente aos juros de mora, revela questão ainda mais premente.

A decisão agravada, prestigiando a coisa julgada, manteve os juros de 1% ao mês expressamente previstos na sentença, afastando a aplicação da Taxa Selic.

Nada obstante, a Corte Especial do STJ,
“
no julgamento do REsp 1.795.982/SP reafirmou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.
”

(REsp n. 2.036.089/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

Ressalte-se que a matéria já foi decidida por esta egrégia 1ª Câmara no agravo de instrumento nº 5017574-15.2024.8.08.0000, interposto nos mesmos autos originário, fixando-se a Taxa Selic para a atualização da indenização por danos morais, como subsegue:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por TODACARGA TRANSPORTES LTDA contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por MAYCOW DE OLIVEIRA PRADO, que, em face de condenação por danos materiais e morais decorrentes de responsabilidade civil, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelas executadas, afastando a responsabilidade da seguradora pelo dano moral, reabrindo prazo para impugnação do pensionamento e determinando a aplicação cumulativa de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês à verba indenizatória por danos morais. A agravante pleiteia a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, em cumprimento de sentença por danos morais decorrentes de responsabilidade civil extracontratual, deve ser aplicada a taxa SELIC como índice único de atualização — englobando correção monetária e juros de mora — em conformidade com a nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024, estabelece que a taxa legal de juros corresponderá à taxa SELIC, já deduzido o índice de atualização monetária previsto no art. 389 do mesmo código. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC deve ser aplicada de forma unificada, vedando a cumulação com outros índices de atualização monetária (STJ, AgInt no AREsp nº 2.070.372/SP e EDcl no REsp nº 1.848.862/RN). 5. Em hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme o art. 398 do CC e Súmula nº 54 do STJ, sendo a correção monetária devida a partir do arbitramento da indenização (Súmula nº 362/STJ), sendo esta última absorvida pela taxa SELIC (art. 406,
caput
e § 1º, do CC). 6. A aplicação da SELIC assegura isonomia no tratamento dos créditos judiciais e evita a duplicidade de encargos financeiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido.

Nesse contexto, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar que o cálculo das parcelas vencidas do pensionamento seja refeito, devendo ser observado o valor do salário mínimo vigente na data de vencimento de cada prestação, com a incidência, a partir de então, exclusivamente da Taxa Selic como fator de atualização (juros e correção monetária), vedada a cumulação com qualquer outro índice
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.